Tribunal: STJ
Processo: 5001916-03.2021.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406996 - SP (2023/0242123-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: N A P
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTO SUBJETIVO E DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por réu condenado por tráfico
internacional de drogas contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, por incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ. O
caso originou-se da apreensão de 32,7 kg de cocaína no Aeroporto de Lisboa
em 2020, cuja mala foi despachada do Aeroporto de Guarulhos. O réu,
funcionário da empresa Vanderland, foi inicialmente absolvido por
insuficiência de provas. O TRF3 reformou a sentença e o condenou a 9 anos,
2 meses e 25 dias de reclusão, com base em imagens de segurança e provas
testemunhais. A defesa buscou reverter a condenação por meio de recurso
especial, alegando ausência de prova do dolo e negativa indevida do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49490812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a9d39e3c-2181-4e8e-a741-06f2db7043bc

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial incorreu em erro ao aplicar a Súmula
7/STJ; (ii) determinar se o agravo regimental cumpriu o requisito de
impugnação específica, previsto no art. 1.021, §1o, do CPC e exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da pretensão recursal, que visa a absolvição por ausência
de dolo ou a aplicação do tráfico privilegiado, demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ. O TRF3 apontou diversas condutas do réu
incompatíveis com sua rotina funcional e reveladoras de atuação coordenada
com os demais agentes para desviar a mala com droga até o setor
internacional, evidenciando o dolo da conduta e sua participação no crime.
4. As instâncias ordinárias, com base em provas técnicas e
testemunhais, concluíram pela atuação dolosa e relevante do réu na execução
do crime, afastando a tese defensiva de mero cumprimento de funções.
5. O agravo regimental limitou-se a repetir argumentos do recurso
especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ, que exige dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
inadmitir agravo regimental que se restringe à simples reiteração de
fundamentos anteriores, sem enfrentamento direto dos óbices processuais
impostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a9d39e3c-2181-4e8e-a741-06f2db7043bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406996 - SP (2023/0242123-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: N A P
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTO SUBJETIVO E DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por réu condenado por tráfico
internacional de drogas contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, por incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ. O
caso originou-se da apreensão de 32,7 kg de cocaína no Aeroporto de Lisboa
em 2020, cuja mala foi despachada do Aeroporto de Guarulhos. O réu,
funcionário da empresa Vanderland, foi inicialmente absolvido por
insuficiência de provas. O TRF3 reformou a sentença e o condenou a 9 anos,
2 meses e 25 dias de reclusão, com base em imagens de segurança e provas
testemunhais. A defesa buscou reverter a condenação por meio de recurso
especial, alegando ausência de prova do dolo e negativa indevida do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial incorreu em erro ao aplicar a Súmula
7/STJ; (ii) determinar se o agravo regimental cumpriu o requisito de
impugnação específica, previsto no art. 1.021, §1o, do CPC e exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da pretensão recursal, que visa a absolvição por ausência
de dolo ou a aplicação do tráfico privilegiado, demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ. O TRF3 apontou diversas condutas do réu
incompatíveis com sua rotina funcional e reveladoras de atuação coordenada
com os demais agentes para desviar a mala com droga até o setor
internacional, evidenciando o dolo da conduta e sua participação no crime.
4. As instâncias ordinárias, com base em provas técnicas e
testemunhais, concluíram pela atuação dolosa e relevante do réu na execução
do crime, afastando a tese defensiva de mero cumprimento de funções.
5. O agravo regimental limitou-se a repetir argumentos do recurso
especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ, que exige dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
inadmitir agravo regimental que se restringe à simples reiteração de
fundamentos anteriores, sem enfrentamento direto dos óbices processuais
impostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. de O. T. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial no 2.406.996/SP por
aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O caso originou-se de investigação da Polícia Federal sobre apreensão de
mala contendo 32,7 kg de cocaína no Aeroporto de Lisboa em julho de 2020, despachada
do Aeroporto de Guarulhos. O Ministério Público Federal denunciou Silvio, funcionário
da empresa Vanderland, e outros corréus pela prática dos crimes de tráfico internacional
de drogas e associação para o tráfico, conforme artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A
acusação imputou a Silvio ter manipulado estruturas da esteira de bagagens para
modificar o rumo da mala com entorpecente e tirado foto da bagagem.
O Juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos absolveu todos os acusados por
insuficiência probatória, consignando que Silvio apenas cumpria suas funções laborais
conforme testemunhos produzidos em audiência.
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

Inconformado, o Ministério Público apelou apenas quanto ao crime de tráfico
internacional.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região reformou a sentença absolutória e
condenou o agravante a 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, mais
922 dias-multa, entendendo suficiente o conjunto probatório das imagens de segurança e
prova oral para demonstrar materialidade e autoria delitivas. O TRF3 também negou
aplicação do tráfico privilegiado.
A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e interpôs
recurso especial alegando violação aos artigos 386, incisos V e VII do CPP por
insuficiência probatória, artigo 226 do CPP por nulidade de reconhecimento pessoal, e
artigo 33, parágrafo 4o da Lei de Drogas por negativa do tráfico privilegiado, entre outros
dispositivos.
O recurso especial foi inadmitido na origem e o agravo em recurso especial
não foi conhecido pela decisão monocrática ora desafiada pelo presente agravo
regimental.
O agravante sustenta que a decisão monocrática errou ao aplicar
genericamente a Súmula 7 do STJ, quando a pretensão não demandava reexame de fatos
e provas, mas revaloração jurídica dos fatos já delimitados pelo acórdão e verificação da
insuficiência probatória. Argumenta que as ações atribuídas a Silvio eram parte de sua
rotina laboral como operador de esteiras, não havendo elemento concreto que o vincule
ao conhecimento do conteúdo ilícito da mala ou acordo prévio com corréus. Destaca que
a mala passou pelo Raio-X sem detecção da droga, questionando como um funcionário
interno teria conhecimento do conteúdo ilícito. Aponta inconsistências probatórias e
contradição do TRF3 ao negar tráfico privilegiado invocando organização criminosa
quando não houve condenação por associação.
A defesa considera que a condenação viola o princípio da presunção de
inocência e o dever de fundamentação judicial, sendo baseada em interpretação forçada
de atos laborais e indícios frágeis. Requer que o agravo regimental seja conhecido e
provido para reformar a decisão monocrática, afastando óbices sumulares e permitindo
processamento do recurso especial, ou subsidiariamente submissão ao colegiado. No
mérito, pleiteia conhecimento e provimento integral do recurso especial para absolver
Silvio de todas as imputações com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, por
insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (e-STJ fls. 3530-
3540).
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

O Ministério Público Federal contra-arrazoou o recurso (e-STJ fls. 3544-
3548).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 3395-3428):
“d) Agravo em recurso especial de S. D. O. T (e-STJ fls. 3320-3326)

A Vice-Presidência do TRF3 inadmitiu o recurso especial com a seguinte motivação (e-
STJ fls. 3110-3112:

“Presentes os pressupostos recursais genéricos.
Da alegada violação do art. 386, V e VII, do CPP. Autoria e materialidade. Inexistência
de dúvidas. Matéria probatória. Súmula 7 STJ.
O recorrente pretende que seja restabelecida a sentença absolutória, sob o fundamento de
que não existe prova de que tenha concorrido para a infração penal (V) ou por não existirem
provas suficientes para a condenação (VII).
A tese veiculada está atrelada às provas produzidas nos autos e que, analisadas pelo
órgão fracionário deste Tribunal, ensejaram a sua condenação.
Em sua análise sobre os fatos, a Turma julgadora, soberana no enfrentamento das
questões fático-probatórias, reconheceu a autoria e a materialidade delitiva. A propósito,
constou do voto do relator em relação ao recorrente:
(...)
Para a Turma julgadora não houve dúvidas a respeito da autoria delitiva.
A desconstituição do aresto, nos termos pretendidos pelo recorrente, para que seja
declarada a absolvição por insuficiência de provas ou por não ter concorrido para a infração
penal, exige a incursão sobre aspectos que fogem ao exame do recurso especial e encontram
óbice na súmula 7 do STJ:
(...)
Em face do exposto,
o recurso especial.”
não admito

Percebe-se, uma vez mais, que o recorrente pretende, em verdade, rediscutir fatos e
provas e não a incorreta aplicação da lei. Como já fundamentado nos tópicos precedentes, o
recurso especial não funciona como uma espécie de “segunda apelação” e não tem o
propósito de rediscutir os fatos delimitados pelas instâncias ordinárias.
O desfecho absolutório, almejado pela defesa, não está conectado com a má ou boa
interpretação dos citados preceitos legais, mas sim com o detido exame das provas dos
autos, cuja competência é privativa das instâncias ordinárias.
É o caso, portanto, de não conhecer do agravo, mercê da Súmula 7/STJ.”

Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

Constata-se que a decisão agravada decidiu as questões controvertidas em
linha com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
De fato, o pedido de absolvição, nos moldes em que formulado, exige o
revolvimento de fatos e provas, extrapolando os limites cognitivos do recurso especial
(Súmula 7).
A condenação do recorrente não decorre da má-interpretação da Lei federal,
mas do criterioso exame das provas.
Para condenar o recorrente, o TRF3 expressou a seguinte fundamentação:
“SÍLVIO, por sua vez, auxiliou o despacho da mala contendo cocaína, atuando
internamente no direcionamento e acompanhamento da mala para que não fosse
interceptada antes de chegar ao setor “carrossel”, de modo que fosse enviada à aeronave da
TAP. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da
República sobre a atuação de SÍLVIO na atividade criminosa:
Entre 15h:14min e 15h19min, Sílvio (...), após auxiliar na inserção da mala com a droga
na esteira, desce na posição do Carrossel E, local para o qual a direcionou. Nesse ponto,
inicia conversa com Elson (...), funcionário da empresa terceirizada Orbital (com colete de
identificação ORB0092), e com outro funcionário de colete no ORB2582. Neste momento, a
bagagem contendo a droga desce pela esteira e é, inicialmente, captada pelo funcionário de
colete no ORB2582, que a transporta até Sílvio (...) e Elson (...), que conversavam. Nesse
momento, segundo a informação policial, Sílvio (...) tira uma foto da bagagem e, após,
Elson (...) a retira da esteira e, sem efetuar a leitura da etiqueta, inclusive com scanner, o
que era sua obrigação, transporta a mala contendo drogas para o AKE, carrinho em que a
mala foi levada até o avião da TAP TP3110, que estava na parte interna da pista do
Aeroporto.
Conforme a informação policial, a mala teria passado pelo Raio-X, sem que a droga
fosse identificada. Também, destacou-se o fato de que a etiqueta foi colocada após a
inserção da mala na esteira, uma vez que, antes da esteira, não apresentava etiqueta.
Em seu interrogatório (ID 251528303 a ID 251528367), o corréu SÍLVIO declarou que
foi funcionário da empresa Vanderland e que costumava fazer uma ronda interna para
averiguar se não havia alguma mala perdida, parada ou enroscada nas esteiras do terminal.
Disse que costumava fazer essa ronda por volta das duas horas da tarde, sempre informando
e tirando fotos de onde estava, inclusive dentro do calabouço, pois se achasse alguma mala
enroscada e que não estivesse atrasada, adotaria o procedimento padrão, utilizando o sensor
para que a mala seguisse seu caminho normal. Porém, se a mala estivesse atrasada, deveria
comunicar o superior, que lhe pedia para fazer um relatório e tirar fotos da etiqueta da
bagagem. Disse que ele tirava foto de tudo e sempre passava para os seus superiores.
Informou, ainda, que, quando encontrava uma mala perdida, gostava de acompanhá-la até
chegar ao pessoal da "Orbital", para que não enroscasse novamente. Em relação à mala com
drogas, disse não se recordar muito bem, pois ela estava parada e dentro do horário, sendo
que nesse caso bastava apertar o sensor para a mala seguir o seu caminho, o que foi feito.
Afirmou que acompanhou a mala até chegar ao pessoal da "Orbital" para que não
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

enroscasse outra vez, tendo reportado apenas que estava fazendo a ronda, mas nada a
respeito da mala. Negou que tivesse amizade com RONYER e que tenha mantido contato
com ele. Também negou conhecer os demais acusados.
Essa versão, todavia, é contraditória com os demais elementos probatórios,
principalmente as imagens das câmeras do aeroporto e a prova oral produzida em
contraditório judicial, que demonstram a sua participação no esquema criminoso.
A análise das imagens gravadas não deixa dúvidas de que SILVIO agiu em descompasso
com o procedimento padrão, pois acionou a esteira no setor de check in nacional e
acompanhou o trajeto da mala até o “Carrossel E”, setor de envio de bagagem internacional,
o que evidencia a ciência da ilicitude da sua conduta. A seguir, transcrevo trechos do
parecer da Procuradoria Regional da República que tratam da autoria delitiva por parte
desse acusado:
No entanto, também em relação a Sílvio (...), as suas afirmações no sentido de que, em
serviço de ronda, apenas passou a mão no sensor para que a mala seguisse para a esteira e,
então, passou a acompanhá-la até o Carrossel E, apenas para verificar se não enroscaria
novamente, é de se ressaltar que a ronda realizada por Sílvio (...) não observou os padrões
informados por seus próprios superiores, ouvidos em sede judicial. Mauro Eduardo Costa,
testemunha de defesa arrolada pelo próprio Sílvio (...), nesse sentido, informou que, para
alguém ficar cerca de doze minutos na ronda, teria que ter ocorrido um grande problema que
necessitasse do auxílio de outros funcionários, pois os funcionários apenas passavam por lá,
não permanecendo parados no local. Além disso, nesse período em que Sílvio (...) ficou no
mesmo lugar (calabouço), chamou a atenção a sincronicidade de seus movimentos com os
de Naiara (...) e os de Ronyer (...), para a tentativa de inserção da mala com drogas no check-
in, o que acabou ocorrendo com sucesso. Ainda, o fato de Sílvio (...), antes de passar a mão
pelo sensor e fazer a esteira se movimentar, ter afirmado que avistou a bagagem do lado de
fora do check-in, demonstra que sabia que ali era o terminal de embarque de voos nacionais,
a evidenciar que tinha pleno conhecimento de que aquela bagagem jamais poderia chegar ao
destino que, de fato, atingiu, ou seja, o Carrossel E, cujas bagagens seriam destinadas ao
voo da TAP para Lisboa/Portugal.
Se mais não fosse, o fato de Sílvio (...) ter realizado todo o caminho da mala contendo
drogas, eis que, após passar a mão no sensor e fazer com que ela passasse a se movimentar
pela esteira, acompanhou-a até o seu destino no Carrossel E, que iria para o voo da TAP,
mesmo sabendo que ela havia entrado por meio do check-in do terminal de voos
domésticos, também demonstram o dolo em sua conduta.
Nesse sentido, as declarações da Agente da Polícia Federal Alice Nogueira Simões, que
descreveu, de forma pormenorizada, como o funcionário, na parte de dentro da esteira, o
apelado Sílvio (...), colocava a mão no sensor para que ele funcionasse, e que entende que
foram feitas diversas tentativas pelo fato de que aquele funcionário não tinha colocado a
mão no sensor ainda. Disse que, assim que a esteira funcionou, Naiara (...) entregou a mala
ao funcionário Ronyer (...), que a despachou. Após a mala adentrar no local específico, com
a esteira em movimento, foi acompanhada por Sílvio (...) até próximo da saída do Carrossel
E, sendo que este desceu até o térreo para conferir se os funcionários responsáveis por levar
a bagagem ao avião, estariam prontos para fazê-lo.
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

Além disso, representantes da Vanderland, ouvidos pela autoridade policial, afirmaram
que, ao entregar a mala embaixo no térreo, nas esteiras do voo, o trabalho da Vanderland
está terminado e por isso não tem motivo para um funcionário ir lá perguntar algo sobre ela
(id-251526894 – p. 09/10).
Como se vê, as afirmações de Sílvio (...) não se justificam diante das funções que exercia
na data dos fatos, a não ser para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Sílvio (...) agiu
totalmente fora dos padrões normais de sua função, com o objetivo de desviar a mala
contendo droga, das esteiras provenientes do terminal nacional, para a esteira que conduzia
até o Carrossel E, que iria para o voo da TAP, para Lisboa. As suas informações, além de
injustificadas, não encontram respaldo em todas as provas e circunstâncias bem delineadas
nos autos, e que evidenciaram a sua participação dolosa neste evento criminoso.
Assim, está suficientemente comprovada a participação de SÍLVIO no envio de cocaína
para o exterior, sendo relevante o seu papel na empreitada criminosa, já que atuou no
direcionamento da bagagem que continha a droga para setor diverso do qual deveria ir.
Registro, ainda, que as provas dos autos mostram que SÍLVIO tinha plena ciência de que
atuava em desconformidade com o padrão exigido pela empresa "Vanderland", o que
comprova o dolo em sua conduta.” (e-STJ fls. 2711-2713)

A participação dolosa do agravante no crime de tráfico internacional ficou
suficientemente comprovada pela convergência de provas técnicas e testemunhais. As
imagens das câmeras de segurança demonstraram condutas flagrantemente contrárias aos
procedimentos padronizados: permanência de doze minutos no local (período
anormalmente extenso para ronda de rotina), acionamento manual da esteira para
direcionamento da bagagem do terminal doméstico ao Carrossel E (destinado ao voo
internacional), e coordenação sincronizada com os demais corréus. A prova oral colhida
em contraditório, especialmente o depoimento da Agente da Polícia Federal Alice
Nogueira Simões e dos representantes da Vanderland, corroborou o descompasso entre
as funções regulares do acusado e suas ações concretas.
Aplicando-se o método dedutivo-indutivo, verifica-se que as condutas
específicas de S. de O. T. transcenderam qualquer justificativa funcional legítima. A
premissa de que o tráfico internacional exige coordenação para burlar controles
aeroportuários, confrontada com os fatos comprovados - o acompanhamento integral da
mala até o setor internacional, o descumprimento dos protocolos empresariais e a
sincronização temporal com os coautores - permite concluir pela inequívoca
demonstração do elemento subjetivo do tipo penal. A versão defensiva mostrou-se
manifestamente incompatível com o robusto conjunto probatório, formando
convencimento judicial além de qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e
autoria delitivas.
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

A Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça impede ir além do controle de
racionalidade da fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E
NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA
QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. ABSOLVIÇÃO.
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se pode falar em cerceamento de defesa, uma vez que houve a intimação dos
patronos acerca do julgamento realizado e, além disso, para garantir a defesa dos acusados,
foram nomeados dois defensores dativos para a sessão, que nem precisaram atuar em razão
dos advogados constituídos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é ônus da defesa,
quando alega violação do disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar
que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos
fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da
interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC n. 533.348/CE,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe
).
10/10/2019
3. No presente caso, a parte recorrente simplesmente alegou violação do artigo 2o, inciso
II, da Lei n. 9.296/1996, sem demonstrar que existiam, de fato, outros meios investigativos
alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi
requerida, sendo, assim, insuficiente para o reconhecimento da nulidade ventilada os
argumentos genéricos elencados.
4. Ficando demonstrado, claramente, pelas instâncias de origem que a investigação
originou-se a partir da realização de diligências investigativas para apurar elementos em
relação aos indivíduos mencionados no interrogatório de Joana Steffani de Souza, presa em
flagrante, ao desembarcar do voo TP0087, proveniente de Lisboa, transportando 50.000
(cinquenta mil) comprimidos de ecstasy, preexistentes às quebras telefônicas, não há
qualquer ilegalidade a ser declarada.
5. Na hipótese em apreço, além de terem sido adotados outros meios de investigação,
que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas
apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação
telefônica, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no deferimento da quebra do sigilo
telefônico, até mesmo porque olvidou-se a defesa em trazer aos autos elementos de
informação que indiquem o açodamento da medida.
6. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla
defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n.
537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
), como no presente caso.
4/8/2015
18/8/2015
7. Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa da conduta criminosa
imputada aos acusados acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias
relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa. Assim, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da
denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao
exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes,
permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41
do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/11/2014
12/12/2014
8. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise do vasto
conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas, de forma indene de
dúvidas, as práticas delitivas pelos acusados, mantendo as suas condenações pelos delitos
dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Assim, concluir pela absolvição dos acusados,
como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da
demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
9. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de
pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à
prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e
proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste
Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6,
em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da
majorante, deve ser fundamentado. No presente caso, o Tribunal a quo reduziu a pena em
patamar inferior a 1/6 pela atenuante da confissão de forma fundamentada, o que está em
consonância com o entendimento desta Corte.
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
18/8/2020
24/8/2020

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DROGAS
ABSOLVIÇÃO
E
AFASTAMENTO
DA
AGRAVANTE
DE
TRÁFICO
GRANDE
INTERNACIONAL. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão referente ao reconhecimento da
desistência voluntária não foi objeto de debate e discussão pelo Tribunal a quo, e sequer
foram alegadas nos embargos declaratórios opostos. Carece, assim, a matéria, portanto, do
adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as
Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. A absolvição dos ora
agravantes, bem como o afastamento da internacionalidade do tráfico e o reconhecimento da
desistência voluntária depende do revolvimento das provas carreadas aos autos,
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra
respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame
. 3. Não se revela desproporcional a elevação da pena-
de prova não enseja recurso especial"
base em 4 anos, uma vez que a Corte de origem demonstrou as razões do seu
convencimento, exasperando a reprimenda com fundamento na grande quantidade e na
natureza da droga apreendida - 307kg de cocaína.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.490.653/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/2/2019
11/2/2019

Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a
simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49492411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 483b876c-9cc4-4046-8bdb-eb3a8ea1a36d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0242123-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.406.996 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20200102628 50019160320214036119
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
AGRAVANTE
: N A P
AGRAVANTE
: R DOS S S R
ADVOGADO
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ADVOGADA
: JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVANTE
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: D K M T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: N A P
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADO
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ADVOGADA
: JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255101:056881032@
2023/0242123-5 - AREsp 2406996 Petição : 2025/0064116-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:08
Código de Controle do Documento: BB380679-C682-458F-84F8-C0820FE8C735